Tribunal: TJMT
Processo: 0007542-92.2014.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0007542-92.2014.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]

Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR
, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[MONICA SIEWERDING MEIRELLES - CPF: 194.046.200-25 (APELANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
-
PODER EXECUTIVO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAIS DEFASAGENS - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Extinção do feito por hipótese de liquidação zero.

2. Necessidade de devolução dos autos ao juízo de origem para elaboração de novo cálculo a fim de apurar eventuais defasagens suportadas pela parte Apelante.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
MÔNICA SIEWERDING MEIRELLES
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, proposta em face do Estado de Mato Grosso, que, na fase de cumprimento de sentença - ação de cobrança decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, declarou extinto o feito em razão do valor zero apurado (liquidação zero).

Sustenta, em linhas gerais, que, em sede de repercussão geral o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito perquirido e que este e. Tribunal de Justiça
“firmou entendimento como os demais Tribunais Pátrios e determinou a incorporação aos vencimentos ou proventos dos servidores filiados, dependentes, pensionistas, comissionados e contratados da parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão em Unidade Real de Valor – URV no Poder Executivo”.

Requer a reforma da sentença para que o Estado/apelado seja condenado a promover o reajuste de 11,98% na remuneração e demais verbas de natureza salarial.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o presente recurso.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por
servidor público dos quadros do Poder Executivo Estadual
–
professora da educação básica
- cujo ponto nodal se funda no direito de incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994) e o respectivo pagamento das diferenças, cuja sentença, transitada em julgado, determinou a apuração de eventuais porcentagens a título de defasagem salarial a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Denota-se dos autos que, em sede de liquidação de sentença, o juízo
a quo
, acompanhou o laudo pericial judicial e extinguiu o feito por “liquidação zero”.

Pois bem.

Em que pese os argumentos recursais, é de se trazer para debate que o referido laudo, em uma análise pormenorizada, concluiu que não houve perdas em decorrência da conversão:
“como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do cruzeiro real para URV, portanto, não há, desde 01.09.1994, quaisquer diferenças devidas aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”
(fls. 215 – id. 91327027, pg. 10).

A conclusão do perito é pela ocorrência da reestruturação da carreira, por meio da Lei Estadual n. 6.528/94, que superou a defasagem de 11,98%, motivo pelo qual não há valores a serem pagos pelo apelado, o que encerra o debate em tela.

Nesse sentido, julgados desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)2. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. 2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. 3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial. 4. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto. 5. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal. 6. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0016311-55.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Ainda, a título de argumentação, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reconheceu, de fato, o direito ao percentual de 11,98% em decorrência do equívoco na conversão do Cruzeiro Real em URV, todavia, estabeleceu que o termo final desagua com a reestruturação da carreira:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV,
não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre
,
verbi gratia
, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido,
porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

O
leading case
decorreu da interposição de recurso extraordinário do Estado do Rio Grande do Norte em ação de servidora pública integrante do Executivo, no qual acórdão proferido por Tribunal daquele Estado estabeleceu, entre outros, que “
não há direito à compensação do percentual devido com aumento salarial concedido aos servidores estaduais, porquanto a existência de reajuste salarial posterior à conversão da moeda não corrige o erro ocorrido na aplicação dos critérios de conversão
”.

A par disso, transcrevo trecho do voto proferido pelo Relator Ministro Luiz Fux, que acolheu, em parte, a tese recursal no tocante aos aumentos posteriores à conversão. Acrescenta, ainda, as particularidades decorrentes da carreira do Executivo:

(...)

o tema subjacente a estes autos admitido em sede de repercussão geral gravita em torno de uma tormentosa controvérsia em que inúmeros servidores públicos são parte e que, atualmente, está sobrestando mais de 10.000 (dez mil) processos em nosso país. Trata-se de matéria alusiva ao direito de incorporação dos 11,98% decorrentes de uma suposta conversão indevida do Cruzeiro Real para a URV.

(...)

Aduza-se, a título de
obiter dictum
, que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação. Os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês.
No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte
[1]
,
verbis
:

(...)

Os aumentos remuneratórios supervenientes concedidos aos servidores não podem acarretar a compensação pretendida pelo Recorrente em relação ao índice de 11,98%. O índice de 11,98% é devido em decorrência de um equívoco na conversão da moeda, o que não impede o seu acúmulo com índices de aumento posteriormente concedidos aos servidores para assegurar o poder de compra da moeda. Por sua vez, a incorporação do índice de 11,98%, ou do eventual índice obtido por processo de liquidação, não poderá subsistir quando a remuneração do servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira que inviabilize a sua perpetuação, tal como verificado, à guisa de ilustração, no caso da lei que criou o subsídio como forma de retribuição no âmbito do Ministério Público da União e da Magistratura da União. Com a entrada em vigor da Lei nº 10.475/2002, que reestruturou as carreiras dos cargos efetivos da Justiça Federal, os valores das parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidos pela nova tabela de vencimentos. É que o regime jurídico do servidor público pode sofrer alterações, o que impede a tese de que o montante de 11,98% deve ser mantido ad aeternum no contracheque do servidor público.

(...)

A análise dos autos revela a inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação do índice de 11,98%, ou do índice obtido por processo de liquidação, com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão, porquanto o pagamento do aludido percentual não ostenta o caráter de aumento, mas de mera recomposição de perdas decorrentes de uma conversão monetária calculada indevidamente. Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria.

Ex positis
,
voto
no sentido de conhecer o Recurso Extraordinário interposto, para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, porquanto inconstitucional a lei potiguar de nº 6.612/94 e descabida a compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração
, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarar
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte
.” (grifei)

A propósito, durante o debate em Plenário, após pedido de aparte pela Procuradoria do Estado, esclarecendo que o termo “compensação” teria sido mal utilizado, o Ministro Luis Roberto Barroso assim interveio:

“O voto do eminente Relator expressamente registra, com acerto, que,
havendo reestruturação na carreira, há compensação
. E anota também – pelo que entendi -, acompanhando a jurisprudência da Casa,
que mero reajuste não compensa, porque mero reajuste não é reestruturação da carreira
.”

O que foi, de forma categórica, ratificado pelo Relator.

Importa pontuar que, inicialmente, o voto do relator era para negar provimento ao recurso, entretanto, no amadurecimento do debate e divergências abertas se concluiu por prover, parcialmente, a fim de clarear e adequar no dispositivo o item 5 da ementa e as consequências da reestruturação.

Nesse ponto, destaco o sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio:

“É que o Tribunal de Justiça não esclareceu o que afastado em termos de compensação.
Tem-se recurso a alcançar não só o resultante da reestruturação
, ou seja,
a nova realidade remuneratória, como também os reajustes
. O relator, então, concordou em prover, para não se dar a compensação, mas se houver surgido novo padrão de vencimentos decorrente de reestruturação da carreira, evidentemente, não se continuará com a diferença que seria fruto da conversão errônea do cruzeiro real em URV. Está bem explicitado.”

Não se desconhece que a questão durante os anos trouxe muitos debates, entretanto, vem evoluindo e convergindo em especial pelo impacto gerado pelas leis de reestruturação das carreiras.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, um deles, oriundo do Estado de Mato Grosso:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og. Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019)

Neste egrégio Tribunal de Justiça houve recente revisão de posicionamento acerca do instituto da prescrição - trato sucessivo
versus
fundo de direito, o qual sagrou pelo último, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ – OMISSÃO SANADA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório. (N.U 1009067-07.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso não provido. (N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Ou seja, restam duas conclusões. Uma, a reestruturação da carreira impacta e absorve o direito por prejuízos decorrentes da errônea conversão da moeda em URV; Duas, deve ser tido como termo
a quo
a data da reestruturação para contagem do prazo prescricional quinquenal.

Partindo dessa premissa, no Estado de Mato Grosso foi editada a Lei n. 6.528/1994, que tratou do realimento das tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências, segundo ementa da norma. Aliás, sendo relevante a insubsistência do que se pleiteia, merece destaque a mensagem do projeto que a originou:

“MENSAGEM Nº 48/94. Cuiabá, 02 de setembro de 1994.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores Deputados:

Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que "
Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências
".

Imbuído no propósito de sempre buscar ofertar acréscimos as Tabelas Salariais de nossos abnegados servidores públicos, na oportunidade e hora em que vislumbro compatibilidade de caixa com o estudo do impacto que tal acréscimo ocasiona, no Tesouro Estadual, sem descuidar dos serviços essenciais que a administração pública tem sob sua responsabilidade, encaminho-lhes o anexo Projeto de Lei que tem esse objetivo.

Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV
, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legista.

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção do parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores, mantendo-se assim a despesa de custeio de pessoal dentro do limite constitucional (art. 38, ADCT da Constituição Federal), razão pela qual entendo merecedor o anexo Projeto de Lei de aprovação por essa Casa de Leis.

Encareço, outrossim, sua tramitação pelo regime de urgência estatuído no artigo 41, da Constituição Estadual, oportunidade que uso do ensejo para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, e aos seus dignos pares, as expressões do meu melhor apreço e profunda consideração.

Atenciosamente,

JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS

Governador do Estado” (destaca-se) (documentos anexos)”.

E ainda a Lei Estadual 7.360/2000, que dispõe sobre a carreira dos profissionais do sistema único de saúde, da qual faz parte a recorrente.

Deste modo, restou definido que
a reestruturação da carreira absorve o direito pretendido pela parte apelante, situação esta confirmada em sede de liquidação de sentença que, após a elaboração de laudo pericial, constatou a ausência de defasagem
.

Portanto, não há que se falar em reparo, porquanto a situação concreta está em perfeita harmonia com a jurisprudência e por meio da perícia realizada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida incólume.

Sem honorários advocatícios em virtude da iliquidez, bem ainda por serem incabíveis em procedimento de liquidação de sentença (CPC, art. 85, § 1º) (N.U 0014452-72.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021; N.U 0000073-92.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020; N.U 0015442-63.2013.8.11.0003, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 19 DE ABRIL DE 2022:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 21 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior
:

[...]

Trata-se de apelação cível interposta por
MÔNICA SIEWERDING MEIRELLES
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, proposta em face do Estado de Mato Grosso, que, na fase de cumprimento de sentença - ação de cobrança decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, declarou extinto o feito em razão do valor zero apurado (liquidação zero).

Sustenta, em linhas gerais, que, em sede de repercussão geral o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito perquirido e que este e. Tribunal de Justiça “firmou entendimento como os demais Tribunais Pátrios e determinou a incorporação aos vencimentos ou proventos dos servidores filiados, dependentes, pensionistas, comissionados e contratados da parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão em Unidade Real de Valor – URV no Poder Executivo”.

Requer a reforma da sentença para que o Estado/apelado seja condenado a promover o reajuste de 11,98% na remuneração e demais verbas de natureza salarial.

Contrarrazões pela manutenção do decisum.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

[...]

O eminente Relator, Dr.
Antônio Veloso Peleja Júnior
, votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação, sob o fundamento de que
a
reestruturação da carreira absorve o direito pretendido pela parte apelante, situação esta confirmada em sede de liquidação de sentença que, após a elaboração de laudo pericial, constatou a ausência de defasagem
.

Enfatizou na decisão que,
A conclusão do perito é pela ocorrência da reestruturação da carreira, por meio da Lei Estadual n. 6.528/94, que superou a defasagem de 11,98%, motivo pelo qual não há valores a serem pagos pelo apelado, o que encerra o debate em tela
.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que
, Mônica Siewerding Meirelles,
ajuizou Ação de Cobrança nº
0014763-63.2013.8.11.0003,
em face do
Estado de Mato Grosso,
que
foi julgada procedente a fim de determinar que a Fazenda Pública incorpore à remuneração da autora o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Contra essa sentença, insurgiu o Estado de Mato Grosso, sustentando a ocorrência da prescrição quinquenal e de que não existe provas nos autos capazes de comprovar perda salarial.

O eminente Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, em decisão monocrática, votou no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para determinar que a apuração de eventual defasagem na remuneração da parte autora, no cargo efetivo de professora, bem como no índice, acaso constatada, seja feita em liquidação de sentença por arbitramento (ID 91327024 – Pág. 50)

Após, o trânsito em julgado do
decisum
, a parte autora, ora apelante, peticionou nos autos, pugnando pelo cumprimento da sentença.

No entanto, na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a
quo
extinguiu o feito, uma vez que acompanhou o laudo pericial, que concluiu que não houve perdas salariais, fato que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

In casu
, observa-se que a parte autora
ingressou no serviço público, em 07/08/1984 (ID n. 91327022 – Pág. 27), no cargo de Professora de Educação Básica e aposentou-se posteriormente.

É cediço que para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:

a)

verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994;

b)

apurar o percentual, acaso existente;

c)

examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “
Dif. Conv. MP- 482 URV
” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração da apelante;

d)

analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso nº 6.392, de 16 de março de 1994, nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, e nº 6.583, de 13 de dezembro de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora; e

e)

ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais da Educação Básica decorrente da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com as reestruturações financeiras decorrentes das Leis Complementares nº 91, de 17 de setembro de 2001, nº 104, de 22 de janeiro de 2002, e nº 206, de 29 de dezembro de 2004, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Pois bem.

Quanto à alegada defasagem na remuneração da apelante, o laudo pericial emitido pelo
expert
,
Sr. José Aparecido Alves Pinto – CRC-MT sob o n. 2.910
, que poderá ser conferido no ID n. 91327027 – Pág. 4/11, consignou que:

[...]

6.
RESPOSTAS AOS QUESITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

1. Se os reajustes salariais praticados após a conversão dos vencimentos de cruzeiro real para URV incorporaram a perda salarial alegada (11,98%)?

Sim, conforme ficou explicitado nos demonstrativos do item acima.

2. Se a conversão de salário de cruzeiros reais para URV foram de acordo com a Lei 8880/94?

Não foi dado conhecer os critérios adotados pelo Estado de Mato Grosso já que os pagamentos em alguns meses foram superiores aos devidos e em outros foram inferiores, porém a Lei Estadual n. 6.528/1994 concedeu reajuste aos servidores com objetivo de sanar possíveis diferenças existentes na conversão de Cruzeiro Real para URV, além disso, houve pagamento de diferenças a título de “DIF. CONV. MP-482-URV”, nos meses de abril, maio e junho de 1994.

[...]

E assim, concluiu o
expert. Confira-se:

[...]

Observa-se ainda que o Estado de Mato Grosso pagou nos meses de abril, maio e junho de 1994 aos servidores “DIF. CONV. MP-482-URV”, em valores que deveriam ser abatidos acaso tivessem sido encontradas diferenças em favor da parte requerente.

Conclui-se, então que
não houve perdas em decorrência da conversão
, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto, não há, desde 01.09.1994, quaisquer diferenças devidas aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

In casu
, denota-se que constam nos autos, as fichas financeiras da servidora, relativas aos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, necessárias para a realização do cálculo, conforme os parâmetros fixados em lei.

Verifica-se, contudo, que, ao proceder à apuração, o perito considerou tão somente os “proventos”, como se vê da tabela inserida no ID n. 91327027 – Pág. 6, não integrando ao cálculo as vantagens pessoais percebidas pela servidora, conforme as fichas financeiras, acostadas aos autos (ID. 91327027 - Págs. 14/19), estando, portanto, em dissonância com o disposto no artigo 22, § 3o da Lei n. 8.880/1994, que estabelece:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários
e
das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º

- O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

[...]

Destaquei
.

Desse modo, conclui-se que, não foi observada a regra do artigo 22, § 3º, da Lei n. 8.880/1994, razão pela qual impõe-se declarar a nulidade da sentença, para que seja realizado novo cálculo, a fim de apurar corretamente eventuais defasagens suportadas pela Apelante.

Insta consignar que, caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP- 482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração desta; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; bem como se a reestruturação da carreira dos profissionais da Educação Básica decorrente da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com as reestruturações financeiras decorrentes das Leis Complementares nº 91, de 17 de setembro de 2001, nº 104, de 22 de janeiro de 2002, e nº 206, de 29 de dezembro de 2004, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente relator,
Dr.
Antônio Veloso Peleja Júnior
, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Mônica Siewerding Meirelles
contra o
Estado de Mato Grosso,
para que seja realizado novo cálculo, a fim de apurar corretamente eventuais defasagens suportadas pela Apelante.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Retifico o voto
para
dar provimento ao recurso de apelação interposto por Mônica Siewerding Meirelles
aderindo aos fundamentos do voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Acompanho o voto retificado do Relator.

[1]

RE 523793 AgR / RN - RIO GRANDE DO NORTE AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 01/04/2008 Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação DJe-078 DIVULG 30-04-2008, PUBLIC 02-05-2008 Parte(s) AGTE.(S): ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE AGDO.(A/S): MARIA CLÁUDIA ALVES DE BARROS; AI 394077 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 04-03-2005 PP00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: NELLY NOVAES DE ASSUMPÇÃO MOFREITA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022